Tribunal: TJDFT
Processo: 0712608-42.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto por JOAQUIM TEIXEIRA FILHO (apelante/réu) em face da sentença (ID 53692458, dos autos de origem) proferida nos autos de imissão na posse e reintegração/manutenção de posse, no 0712608-42.2022.8.07.0003, ajuizada por CARLOS AUGUSTO RIBEIRO LIMA (apelado/autor), que assim expôs: “Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos na ação de imissão na posse (autos n. 0714723-36.2022.8.07.0003) para, confirmando a liminar, imitir o autor na posse do imóvel descrito na petição inicial e condenar o réu a pagar ao autor indenização pela ocupação exclusiva do bem desde a data da citação (06/10/2022) até a efetiva imissão na posse (17/10/2022), pro rata, observado o valor mensal de R$ 722,00; e deixo de resolver o mérito na ação de manutenção de posse (autos n. 0712608-42.2022.8.07.0003), com fundamento no art. 485, VI, do CPC”. Intimado a se manifestar para que apresentasse os documentos que comprovassem a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo (ID 53816307), permaneceu inerte, conforme certidão de ID 55156923. Intimação do apelante para recolher o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil (ID 55188292). Resposta do apelante (ID 55655377) à intimação de ID 55188292, limitando-se a informar que não tem condições de arcar com as despesas decorrentes do presente processo sem comprometer seu próprio sustento e de sua família, requerendo, novamente, que lhe seja concedido o benefício da Gratuidade de Justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção. Com efeito, nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Não realizada a comprovação pelo recorrente no ato da interposição, prevê o artigo 1.007, §1o, Código de Processo Civil, uma derradeira oportunidade ao recorrente para o saneamento da irregularidade, com a realização do recolhimento do preparo em dobro, para que não seja alcançado pela deserção. No presente caso, o apelante/réu foi intimado a se manifestar para que apresentasse os documentos que comprovassem a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo (ID 53816307), permaneceu inerte, conforme certidão de ID 55156923. A par disso, foi proferida intimação do apelante para recolher o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil (ID 55188292). No entanto, em resposta (ID 55655377) à intimação de ID 55188292, o apelante/réu limitou-se a informar que não tem condições de arcar com as despesas decorrentes do presente processo sem comprometer seu próprio sustento e de sua família, requerendo, novamente, que lhe seja concedido o benefício da Gratuidade de Justiça. Sendo assim, não havendo comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, mesmo instado a fazê-lo pelo despacho de ID 55188292, imperioso o não conhecimento do presente recurso, em obediência ao disposto no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, c/c o artigo 1.007, caput, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo apelante/réu, JOAQUIM TEIXEIRA FILHO, pois deserto. Publique-se. Intime-se.